Tribunal: TCU
Processo: 033.756/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Recife/PE, em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para realização do "São João do Recife 2010".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. João da Costa Bezerra Filho, ex-prefeito de Recife/PE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, por meio do Convênio 01292/2010, para a realização do evento "São João do Recife 2010"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 arquivar a presente tomada de contas especial, com fulcro no art. 93 da Lei 9.443/10992 c/c o art. 169, inciso VI, do RITCU, sem julgamento do mérito, a cujo pagamento continuarão obrigados a Sra. Maria de Souza Leone Correia (XXX.223.914-XX), diretora municipal de cultura de Recife/PE em 2010, e o Sr. Renato Braga Lins (XXX.113.984-XX), secretário municipal de cultura de Recife/PE em 2010, para que lhes possa dar quitação; 9.2 excluir a responsabilidade do Sr. João da Costa Bezerra Filho (XXX.025.314-XX), exprefeito de Recife/PE, dos autos; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos Srs. João da Costa Bezerra Filho, Leone Correia e Renato Braga Lins.